Tribunal: TJSP
Processo: 0000992-22.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela destreza. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusada que instala um "T" no encanamento da SABESP, derivando água para o interior de sua residência, sem passar pelo relógio medidor. Fatos comprovados por laudo pericial, policiais civis e técnico da SABESP. Inviável a alegação de desconhecimento da irregularidade, pois usufruiu do consumo de água por

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela destreza. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusada que instala um "T" no encanamento da SABESP, derivando água para o interior de sua residência, sem passar pelo relógio medidor. Fatos comprovados por laudo pericial, policiais civis e técnico da SABESP. Inviável a alegação de desconhecimento da irregularidade, pois usufruiu do consumo de água por cinco anos, sem pagar qualquer valor à concessionária. Condenação mantida.

Qualificadora da destreza. Afastamento. Necessidade. Inexistência de qualquer situação de agilidade ou especial habilidade. Desclassificação para furto simples.

Pena-base fixada no patamar mínimo. Arrependimento posterior reconhecido. Redução em 1/3. Inviável a redução em 2/3 pois o ressarcimento não foi integral. Pena definitiva em 8 meses de reclusão. Regime aberto mantido. Substituição por prestação de serviços. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000992-22.2017.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante MARCIA
LAURA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para afastar a qualificadora da destreza, fixando a
reprimenda em 8 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa, dando a ré como
incursa no art. 155, caput, do Código Penal; substituída a privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-22.2017.8.26.0177 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000992-22.2017.8.26.0177
Comarca: Embu-Guaçu
Apelante: Márcia Laura dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.184
Apelação. Furto qualificado pela destreza. Alegada fragilidade
probatória. Não ocorrência. Acusada que instala um “T” no
encanamento da SABESP, derivando água para o interior de sua
residência, sem passar pelo relógio medidor. Fatos comprovados
por laudo pericial, policiais civis e técnico da SABESP. Inviável a
alegação de desconhecimento da irregularidade, pois usufruiu do
consumo de água por cinco anos, sem pagar qualquer valor à
concessionária. Condenação mantida.
Qualificadora da destreza. Afastamento. Necessidade. Inexistência
de qualquer situação de agilidade ou especial habilidade.
Desclassificação para furto simples.
Pena-base fixada no patamar mínimo. Arrependimento posterior
reconhecido. Redução em 1/3. Inviável a redução em 2/3 pois o
ressarcimento não foi integral. Pena definitiva em 8 meses de
reclusão. Regime aberto mantido. Substituição por prestação de
serviços. Apelo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 167/170, proferida em
1o/08/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Willi Lucarelli, da Vara Única
da Comarca de Embu-Guaçu, MÁRCIA LAURA DOS SANTOS foi
condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime
aberto, dando-a como incursa no art. 155, § 4o, II, do Código Penal. A
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-22.2017.8.26.0177 -Voto no
3
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 2 salários mínimos, em favor da empresa vítima.
Irresignada, a defensoria da ré maneja recurso
de apelação, sustentando fragilidade probatória. Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação para furto simples e a redução da pena
imposta (fls. 176/185).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 191/199) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 210/223).
É o relatório.
Segundo o apurado, em 22/06/2017, policiais
civis receberam informações anônimas, dando conta que na
residência da apelante havia o consumo irregular de água.
Chegando ao local, verificou-se que a acusada
se valeu de procedimentos irregulares, consistente em desvio
clandestino havido entre o medidor de consumo de água e os pontos
hidráulicos da residência, os quais recebiam água sem que
passassem pelo hidrômetro.
Referido desvio viabilizou a fruição de água de
forma irregular por, aproximadamente, 5 anos, tendo cessado com a
chegada dos técnicos da SABESP ao imóvel.
Interrogada, a apelante afirmou não ter
conhecimento do desvio irregular de água, uma vez que o imóvel se
encontra registrado em nome de sua genitora. Porém, admitiu residir
no local desde 2008. Por fim, disse ter pago à SABESP o valor de R$
1.600,00, em dez prestação, a título de ressarcimento pelo prejuízo.
Os policiais Nelson e Wilson, relataram terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-22.2017.8.26.0177 -Voto no
4
recebido notícia anônima, indicando o consumo irregular de água no
imóvel da acusada. Então, acionaram um técnico da SABESP e se
dirigiram ao local indicado. O técnico constatou a existência de um
“T”, destinado a desviar o curso da água no cano, com o objetivo de
não ter passagem pelo relógio medidor. Em conversa informal com a
ré, esta confirmou a irregularidade, afirmando não possuir condições
de arcar com as despesas de consumo.
A testemunha Oswaldo, técnico da SABESP,
confirmou ter apurado a existência de um “T” no cano de passagem
de água, impedindo que a água chegasse ao medidor. Sabe informar
que a apelante celebrou um acordo com a empresa para pagamento
dos valores devidos. Atualmente, o consumo de água vem sendo
regularmente pago.
A instalação do “T” também é comprovada pelo
laudo pericial de fls. 48/52.
Do conjunto probatório coligido, inviável falar-
se em fragilidade probatória.
A negativa defensiva nos parece absurda.
Não é crível que, por longos anos, a acusada
tenha usufruído do serviço abastecimento de água, sem receber ou
pagar qualquer conta de consumo e, mesmo assim, acreditava tratar-
se de situação regular.
A
versão
apresentada
pela
acusada
é
desmentida pelas demais provas carreadas aos autos.
Conforme informação prestada pela SABESP,
o cavalete de fornecimento de água para a residência da acusada
encontra-se fechado desde 2013, ou seja, desde tal data, a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-22.2017.8.26.0177 -Voto no
5
encerrou o abastecimento do imóvel. Note-se que a acusada reside
no imóvel desde 2008, portanto, teve pleno conhecimento do corte de
fornecimento.
Entretanto, optou por valer-se de meio lícito,
desviando a passagem de água através de um “T”, instalado antes do
relógio medidor, derivando para o interior da residência.
A condenação, destarte, deve ser mantida.
Por
outro
lado,
não
pode
persistir
a
qualificadora da destreza.
Em verdade, este relator tem dificuldades em
compreender como a instalação de um “T” no cano de passagem de
água poderia ser caracterizar como destreza.
Seria compreensível se a denúncia narrasse a
hipótese de fraude, porém, inexiste qualquer elemento nos autos a
indicar situação de destreza.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Destreza: é a agilidade ímpar dos movimentos
de
alguém,
configurando
uma
especial
habilidade. O batedor de carteira (figura
praticamente extinta diante da ousadia dos
criminosos atuais) era o melhor exemplo. Por
conta da agilidade de suas mãos, conseguia
retirar a carteira de alguém, sem que a vítima
percebesse.
(Código
Penal
Comentado,
Forense, 19a ed., nota 32 ao art. 155)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-22.2017.8.26.0177 -Voto no
6
Desta feita, de rigor a desclassificação para
furto simples.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judiciais, a básica é posta no patamar mínimo, em 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Em seguida, não há agravantes ou atenuantes
a serem consideradas.
Por
fim,
reconhecida
a
hipótese
de
arrependimento posterior, a reprimenda foi reduzida em 1/3 pelo
magistrado a quo.
Neste ponto, a fração de redução nos parece
acertada. Isto porque, conforme informou o funcionário da SABESP,
em casos de fraude, a empresa faz uma estimativa do consumo
mensal do imóvel, cobrando do consumidor o valor correspondente a
12 meses de consumo.
Porém, conforme restou demonstrado nos
autos, a apelante usufruiu ilicitamente do fornecimento de água por
vários anos, de forma que, em verdade, o ressarcimento do prejuízo
não se deu de forma integral.
Portanto, correta a redução em 1/3 pelo
arrependimento posterior.
Assim, as penas tornam-se definitivas em 8
meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa.
Por fim, sendo a pena privativa de liberdade
fixada em patamar inferior a 1 ano, deverá ser mantida apenas uma
pena alternativa, qual seja a prestação de serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-22.2017.8.26.0177 -Voto no
7
No mais, deve prevalecer o regime inicial
aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para afastar a qualificadora da
destreza, fixando a reprimenda em 8 meses de reclusão e pagamento
de 6 dias-multa, dando a ré como incursa no art. 155, caput, do
Código Penal; substituída a privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator